Tribunal: CARF
Processo: 16327.720086/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720086/2013-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.566 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS INOMINADOS. EQUÍVOCO NA EMENTA DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. OCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a ocorrência de equívoco na redação da ementa do
acórdão embargado, os Embargos Inominados devem ser acolhidos, sem
efeitos infringentes, para fazer constar da referida ementa somente as matérias
objeto da decisão, excluindo-se, por conseguinte, aquelas alheias ao julgamento
em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher, sem
efeitos infringentes, os Embargos Inominados opostos pela Unidade Preparadora, para fazer
constar da ementa do acórdão 3201-005.686, de 24/09/2019, somente o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
COFINS. FATURAMENTO. LEI 9.784/98. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
Consoante entendimento firmado pelo STF, as receitas operacionais obtidas pelas
instituições financeiras, decorrentes de sua atividade fim, integram o conceito de receita
bruta utilizado pelo art. 3o da Lei no 9.718/98.
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS. Lançamentos que não representes ingressos de
receita oriundos das atividades típicas das instituições financeiras, contabilizados na
Conta Contábil “7.3.0.00.00.0 - Receitas não operacionais” não podem ser alcançados
pela incidência da COFINS.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720086/2013-71
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720086/2013-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Mateus Soares de Oliveira, Marcos Antônio Borges (substituto integral),
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Unidade Preparadora em face do
acórdão no 3201-005.686, proferido em 24/09/2019 pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF, sob o argumento de que, inobstante a decisão se referir apenas à
Cofins, na ementa do acórdão, registrou-se, também, decisão acerca da contribuição para PIS,
apesar de tal tributo não ter sido objeto da lide então apreciada.
O referido acórdão foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
COFINS. FATURAMENTO. LEI 9.784/98. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
Consoante entendimento firmado pelo STF, as receitas operacionais obtidas pelas
instituições financeiras, decorrentes de sua atividade fim, integram o conceito de receita
bruta utilizado pelo art. 3o da Lei no 9.718/98.
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.
Lançamentos que não representes ingressos de receita oriundos das atividades típicas
das instituições financeiras, contabilizados na Conta Contábil “7.3.0.00.00.0 - Receitas
não operacionais” não podem ser alcançados pela incidência da COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
PIS. FATURAMENTO. LEI 9.784/98. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
Consoante entendimento firmado pelo STF, as receitas operacionais obtidas pelas
instituições financeiras, decorrentes de sua atividade fim, integram o conceito de receita
bruta utilizado pelo art. 3o da Lei no 9.718/98.
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.
Lançamentos que não representes ingressos de receita oriundos das atividades típicas
das instituições financeiras, contabilizados na Conta Contábil “7.3.0.00.00.0 - Receitas
não operacionais” não podem ser alcançados pela incidência da contribuição ao PIS.
Originalmente, lavraram-se autos de infração referentes às contribuições para o
PIS e Cofins por insuficiência de recolhimentos, lançamentos esses objeto de Impugnação
julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento (DRJ).
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720086/2013-71

O Recurso então interposto foi conhecido somente em parte pela turma julgadora,
em razão, quanto à Cofins, da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa, com afastamento da multa de ofício, e, em relação à contribuição para o PIS, com
negativa de provimento da parcela do recurso correspondente (acórdão 3403-003.509, de
28/01/2015).
O embargos de declaração então opostos pelo contribuinte foram rejeitados pela
turma julgadora (acórdão 3401-003.077, de 27/01/2016).
No acórdão 9303-005.471, de 27/07/2017, a Terceira Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) negou provimento ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte
e deu provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, determinando-se o retorno
dos autos ao colegiado de origem, para que, uma vez afastada a concomitância, se prosseguisse
na análise do mérito do litígio objeto dos autos de infração.
Antes de julgar novamente o Recurso Voluntário, a turma ordinária converteu o
julgamento em diligência à repartição de origem para que a autoridade lançadora promovesse a
intimação do contribuinte para demonstrar exatamente qual a natureza das receitas financeiras
que pretendia ver excluídas da composição da base de cálculo das contribuições (Resolução
3201-001.321, de 23/05/2018).
Após a realização da diligência, prolatou-se nova decisão (acórdão no 3201-
005.686, de 24/09/2019), cuja ementa encontra-se reproduzida acima, objeto dos Embargos
Inominados ora sob análise.
O novo Recurso Especial interposto pelo contribuinte em 27/06/2022 encontra-se
com pendência de despacho de admissibilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se Embargos Inominados opostos pela Unidade
Preparadora em face do acórdão no 3201-005.686, proferido em 24/09/2019 pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, sob o argumento de que,
inobstante a decisão se referir apenas à Cofins, na ementa do acórdão, registrou-se, também,
decisão acerca da contribuição para PIS, apesar de tal tributo não ter sido objeto da lide então
apreciada.
Compulsando-se os autos, constata-se que tem razão a Unidade Preparadora, pois,
quando da prolação do primeiro acórdão, de no 3403-003.509, de 28/01/2015, a concomitância
da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa, com afastamento da multa de
ofício, se aplicou somente ao auto de infração da Cofins, sendo, na mesma ocasião, mantido o
lançamento referente à contribuição para o PIS, conforme se verifica da ementa e do dispositivo
abaixo reproduzidos:
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720086/2013-71

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NA DISCUSSÃO SOBRE A
CONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI no 9.718/1998.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP em relação a instituições
financeiras, em virtude de sua atividade, é obtida pela aplicação do disposto nos
arts. 2o e 3o, caput da Lei no 9.718/1998, aplicadas as exclusões e deduções gerais e
específicas previstas nos §§ 5o e 6o do referido art. 3o. A discussão sobre a inclusão
das receitas auferidas por instituições financeiras no conceito de faturamento, para fins
de incidência da Contribuição para o PIS/PASEP, não se confunde com o debate
envolvendo a constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, como já
reconheceu o STF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em relação à COFINS, em
não tomar conhecimento do recurso em função de concomitância com o processo
judicial, afastando-se a multa de ofício. (...) Por maioria de votos, em relação à
contribuição para o PIS/PASEP, negou-se provimento ao recurso. (g.n.)
Da mesma forma, no acórdão 9303-005.471, de 27/07/2017, a Terceira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) assim decidiu:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ASSUNTO: PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA.
OBJETOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou após a
autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas. Não
sendo idênticos os objetos, não há como reconhecer configurada a concomitância
entre os processos judiciais e administrativos.
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA
NÃO
RECONHECIDA.
Não reconhecida a concomitância entre os processos judicial e administrativo pelo
Colegiado ad quem, devem os autos retornar ao Colegiado a quo para que aprecie o
mérito do litígio.
(...)
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720086/2013-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento
(...). Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial,
com retorno dos autos ao colegiado de origem, para que se prossiga na análise do
mérito do litígio objeto dos autos de infração do PIS e da Cofins (...). (g.n.)
Por fim, no Despacho de Admissibilidade dos Embargos Inominados, o Presidente
da turma assim se pronunciou:
De fato, analisando a Resolução no 3201-001.321 (e-fls. 978 e ss), verifica-se que a
relatora da resolução já havia observado que o julgamento referia-se apenas à
Cofins, uma vez que o colegiado a quo já havia decidido acerca do PIS/Pasep,
conforme abaixo transcrito:
“O Resultado do julgamento proferido em sede de Recurso Voluntário foi o
seguinte:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em relação à
COFINS, em não tomar conhecimento do recurso em função de
concomitância com o processo judicial, afastando-se a multa de ofício. (...),
em relação à contribuição para o PIS/PASEP, negou se provimento ao
recurso. (...)
Não obstante, a parte dispositiva do acórdão proferido pela CSRF constou o
parcial provimento ‘para que os autos retornem à Câmara baixa, a fim de que,
ultrapassada a questão aqui dirimida, prossiga na análise do mérito do litígio
objeto dos autos de infração do PIS e da Cofins’.
Com a devida vênia ao i. Relator do Recurso Especial, presidente desta
Turma Ordinária, entendo que a parte dispositiva encontra-se equivocada,
posto que dissonante do próprio resultado do julgamento e dos elementos
dos autos.
Confira-se.
O primeiro acórdão proferido por Turma Ordinária deste CARF
proferiu julgamento, em relação à (i) COFINS, por não conhecer do
Recurso Voluntário em razão da concomitância, e, quanto ao (ii) PIS,
pela negativa de provimento do Recurso Voluntário.
O referido acórdão foi submetido à exame pela Câmara Superior por força de
Recurso Especial da Fazenda Nacional e Recurso Especial do Contribuinte.
A
Fazenda
Nacional,
em
seu
Recurso
Especial,
requereu,
exclusivamente, que ‘deve-se afastar a concomitância com a ação judicial
relativa à COFINS, retornando-se os autos para julgamento do recurso
voluntário que não foi conhecido pela turma a quo’.
(...)
Assim, o Recurso Especial da Fazenda Nacional, provido parcialmente
pela CSRF, estava delimitado ao Auto de Infração de COFINS. Apenas o
Recurso Especial do Contribuinte abordava a questão relativa ao PIS e
este foi improvido pela Turma Julgadora.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720086/2013-71

Com efeito, o primeiro acórdão prolatado por Turma Ordinária deste
CARF entendeu haver concomitância exclusivamente no que diz respeito
aos valores lançados à título de COFINS. Com relação à contribuição ao
PIS, houve julgamento de mérito pela Turma Ordinária, que concluiu pela
negativa de provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do
Redator designado, Rosaldo Trevisan:
[...]
A parcela relativa à contribuição ao PIS já teve julgamento de mérito
por Turma Ordinária deste CARF, com a negativa de provimento ao
Recurso Voluntário do Contribuinte.
Desse modo, incabível nova análise por esta Turma Julgadora.
Feito tal esclarecimento, segue-se à análise do Recurso Voluntário
apresentado.”
Destarte, confirma-se o equívoco, cabendo a correção da ementa para exclusão das
referências ao PIS/Pasep. (g.n.)
Considerando-se tudo acima exposto, conclui-se que, efetivamente, o julgamento
da parte do Recurso Voluntário referente à contribuição para o PIS, no âmbito do acórdão 3403-
003.509, de 28/01/2015, teve resultado denegatório do pleito do contribuinte, decisão essa que se
manteve incólume na sequência da tramitação deste processo, não sendo, portanto, impactada
pelas decisões subsequentes destes autos (acórdãos 3401-003.077, de 27/01/2011, 9303-005.471,
de 27/07/2017, e 3201-005.686, de 24/09/2019), cujo objeto se restringiu ao lançamento da
Cofins.
Nesse contexto, vota-se por acolher, sem efeitos infringentes, os Embargos
Inominados opostos pela Unidade Preparadora, para fazer constar da ementa do acórdão 3201-
005.686, de 24/09/2019, somente o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
COFINS. FATURAMENTO. LEI 9.784/98. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
Consoante entendimento firmado pelo STF, as receitas operacionais obtidas pelas
instituições financeiras, decorrentes de sua atividade fim, integram o conceito de receita
bruta utilizado pelo art. 3o da Lei no 9.718/98.
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.
Lançamentos que não representes ingressos de receita oriundos das atividades típicas
das instituições financeiras, contabilizados na Conta Contábil “7.3.0.00.00.0 - Receitas
não operacionais” não podem ser alcançados pela incidência da COFINS.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720086/2013-71

Fl. 1388
DF CARF MF
Original